Tribunal: TJES
Processo: 5000397-69.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000397-69.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA CLARA PIGNATON MORO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000397-69.2024.8.08.0022

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ANA CLARA PIGNATON MORO

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU - Dr. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. DOENÇA DE CROHN. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde portadora de Doença de Crohn, objetivando o fornecimento do medicamento Adalimumabe e reparação por danos extrapatrimoniais após negativa administrativa. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando o custeio do fármaco e fixando indenização em R$ 5.000,00. A operadora interpôs apelação sustentando a taxatividade do rol da ANS, o não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) e a inexistência de dano moral, pleiteando subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear o medicamento prescrito, considerando a alegação de não preenchimento da DUT e a taxatividade do rol; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o
quantum
fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.454/2022 superou a taxatividade estrita do Rol da ANS, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos prescritos pelo médico assistente que possuam eficácia comprovada cientificamente.

4. O conjunto probatório demonstrou que a autora preenchia objetivamente os critérios da DUT nº 65.6 da ANS, apresentando Índice de Atividade da Doença de Crohn (IADC) de 254 pontos, superior ao mínimo de 221 exigido pela norma. A negativa da operadora, portanto, decorreu de erro técnico na análise do quadro clínico, e não de mera divergência interpretativa.

5. A recusa injustificada de custeio de medicamento essencial para tratamento de doença grave, em desacordo com a prova técnica e a legislação vigente, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral
in re ipsa
.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verificada a ausência de agravamento irreversível do quadro de saúde ou sequelas permanentes decorrentes da demora, justifica-se a redução do montante indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de medicamento baseada em erro técnico de avaliação quanto ao preenchimento de Diretriz de Utilização (DUT) da ANS configura conduta abusiva e enseja dano moral. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, comportando redução quando não evidenciadas sequelas permanentes ou agravamento irreversível da saúde do beneficiário.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.06.2022; STJ, REsp 1.655.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000397-69.2024.8.08.0022

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ANA CLARA PIGNATON MORO

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU - Dr. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento
ADALIMUMABE
para tratamento de Doença de Crohn, à luz das diretrizes da ANS e da legislação vigente, bem como a configuração de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

Resta incontroverso nos autos a existência de vínculo contratual entre as partes e o diagnóstico da autora, portadora de Doença de Crohn, enfermidade inflamatória crônica grave.

A apelante fundamenta a negativa de cobertura na taxatividade do Rol da ANS e no suposto não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) pertinente.

Dentro desse contexto, convém lembrar que embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, tenha firmado entendimento pela taxatividade, em regra, do Rol da ANS, admitiu-se a existência de exceções (taxatividade mitigada), desde que preenchidos requisitos cumulativos: (i) ausência de substituto terapêutico eficaz no rol; e (ii) comprovação científica da eficácia do tratamento.

Ademais, a superveniência da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, reforçou a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendações de órgãos técnicos, superando a rigidez do rol.

No caso concreto, o laudo médico acostado aos autos (ID 45361600) atesta que a paciente, diagnosticada desde 2013, já foi submetida a tratamento com imunossupressor convencional (
Azatioprina
), apresentando falha terapêutica/refratariedade. Após interrupção do uso de
Adalimumabe
devido à gestação, a doença reativou-se com gravidade, apresentando Índice de Atividade da Doença de Crohn (IADC) de
254 pontos
.

A própria Diretriz de Utilização (DUT) invocada pela operadora prevê a cobertura obrigatória para pacientes com índice de atividade da doença igual ou superior a 221. Portanto, a autora preenche objetivamente o critério técnico de gravidade exigido pela norma regulatória.

Sob esse prisma, imperioso destacar que, antes mesmo de se cogitar a aplicação da tese da mitigação da taxatividade do rol, a negativa da operadora revelou-se faticamente incorreta. Conforme demonstrado, a autora preenchia o critério objetivo da DUT (IADC de 254 pontos, superior aos 221 exigidos), o que evidencia que a recusa não decorreu apenas de interpretação divergente da norma, mas de erro técnico na análise do quadro clínico, circunstância que reforça a ilicitude da conduta e a configuração do dano moral.

Assim, a recusa baseada em suposta ausência de critérios da DUT mostra-se dissociada da realidade clínica comprovada nos autos. Pontuo, ademais, que a escolha da terapia adequada para o controle da patologia cabe, precipuamente, ao médico assistente, não sendo lícito à operadora restringir as opções terapêuticas indispensáveis ao restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO . IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[ ...]o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023 .) e, ademais, “[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]” (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024 .)[...]” 2. As particularidades do caso vertente confirmam a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada pela parte autora nos autos originários, tal como previsto de forma expressa no art. 300, caput, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera. 3 . A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 4. Agravo de Instrumento não provido. Vitória, 17 de março de 2025 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181232520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 02/04/2025)

Nesse sentido, a negativa de cobertura configura conduta abusiva, devendo ser mantida a sentença que determinou o custeio do fármaco.

No que tange aos
danos morais
, a recusa indevida à cobertura pleiteada, na contramão das disposições legais e da prova técnica produzida, constitui ato ilícito que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral configura-se quando há “
o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, (...) encontrou-se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de compensação por danos morais.
” (REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Tal conclusão encontra respaldo no entendimento deste Egrégio TJES, que reconhece o dever de indenizar em casos de negativa de medicamentos para doenças graves e crônicas:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA INDEVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR EX OFFICIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento "VISMODEGIB 150 mg (Erivedge)" para tratamento de Síndrome de Carcinoma Basocelular Nevóide. A operadora de plano de saúde negou a cobertura sob os argumentos de que: (i) o medicamento não consta no rol da ANS; (ii) trata-se de medicamento de uso domiciliar; e (iii) a prescrição foi realizada por médico não credenciado . A sentença reconheceu a obrigatoriedade da cobertura e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se a impugnação à inversão do ônus da prova foi tempestiva e cabível na via recursal; (ii) se há obrigatoriedade de cobertura do medicamento, mesmo não constando no rol da ANS e sendo de uso domiciliar; (iii) se a prescrição por médico não credenciado afasta a obrigação do plano de saúde; e (iv) se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Preliminar ex officio. Não se conhece do capítulo do recurso que impugna a inversão do ônus da prova, pois a redistribuição foi determinada em decisão anterior, sem impugnação tempestiva pela parte interessada . Operou-se, portanto, a preclusão, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de apelação. 2. O medicamento "VISMODEGIB" é classificado como antineoplásico de uso oral e, nos termos do art. 12, I, "c", da Lei nº 9 .656/98, sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, independentemente de estar ou não no rol da ANS. A Lei nº 14.454/2022 reforça que o rol da ANS é apenas referência mínima para cobertura. 3 . A prescrição por médico não credenciado não afasta a obrigação de cobertura, pois o contrato de plano de saúde deve garantir tratamento adequado à enfermidade coberta, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A recusa indevida ao fornecimento do medicamento essencial para o tratamento da enfermidade do segurado, especialmente em casos de doença grave, configura dano moral, pois agrava a situação de fragilidade do paciente. O valor arbitrado na sentença (R$ 3 .000,00) encontra-se dentro dos padrões adotados pela jurisprudência. 5. Em relação aos honorários advocatícios, correta a fixação do percentual de 10%, mas o valor da causa deve considerar o custo do medicamento para um período de doze meses, conforme disposto no art. 292, §2º, do CPC . IV. DISPOSITIVO Preliminar ex officio acolhida para não conhecer do capítulo recursal referente à inversão do ônus da prova. No mérito, recurso parcialmente provido para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057479120238080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. 08/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF-LABEL. NEUROMIELITE ÓPTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL AO CASO. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e adesiva interpostas, respectivamente, pela UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Daniel Pereira Grechi contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a: (a) fornecer o medicamento Rituximabe 500 mg para o tratamento de Neuromielite Óptica, conforme prescrição médica; (b) pagar R$ 7.000,00 por danos morais; e (c) arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento off-label para tratamento de doença coberta contratualmente; (ii) apurar se a recusa configura dano moral indenizável e o quantum adequado; e (iii) determinar o termo inicial para incidência de juros de mora e a adequação do percentual de honorários sucumbenciais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura ao medicamento prescrito para tratar doença contratualmente prevista, ainda que se trate de uso off-label, uma vez que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, conforme precedentes do STJ. 4. Consoante as notas técnicas nº 167235 e nº 276224 do Núcleo de Assessoramento Técnico – NATJUS, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, demonstram que o fármaco prescrito pelo médico assistente é amplamente utilizado no tratamento da Neuromielite Óptica e já demonstrou resultados eficazes em situações similares. 5. A negativa de cobertura do medicamento configura abuso de direito, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de colocar o consumidor em desvantagem excessiva. 6.
O dano moral está caracterizado pela angústia imposta ao segurado, portador de doença grave, ao ser compelido a buscar tutela judicial para garantir o tratamento necessário, indo além de mero dissabor
. 7. O valor fixado para os danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização. 8 . A incidência de juros de mora a partir da citação está de acordo com a natureza contratual da responsabilidade da operadora, conforme o artigo 405 do Código Civil. 9. Mostra-se adequado e proporcional os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação (22/05/2020), o zelo profissional demonstrado pelo advogado e o conteúdo econômico da causa, de modo que atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratar doença contratualmente coberta é abusiva, ainda que o uso seja off-label. 2. A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não podendo ser restringida pela operadora do plano de saúde. 3.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial enseja reparação por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 51, IV; CPC, art . 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.769.557/CE, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21/11/2018; TJES, AI nº 5001534-94.2020.8 .08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082912020208080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Subsidiariamente, a apelante pugna pela redução do valor da indenização. Neste ponto,
assiste razão à recorrente
.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em tela, embora reprovável a conduta da ré ao negar administrativamente o fármaco, não se verificou nos autos agravamento irreversível do quadro clínico ou sequela permanente decorrente da demora, tendo a tutela jurisdicional sido prestada tempestivamente.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem comporta redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que se mostra mais adequado aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela autora sem onerar excessivamente a cooperativa médica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)